Tribunal: TJES
Processo: 5020257-41.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020257-41.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FERNANDO MERSCHER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 290 do CPC, em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais após intimação do advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, considerando que as razões recursais tratam de necessidade de intimação pessoal para prosseguimento do feito (art. 485, § 1º, CPC), enquanto a sentença fundamentou-se no cancelamento da distribuição por falta de preparo inicial (art. 290, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que guardem pertinência lógica com o ato judicial hostilizado.

Razões recursais absolutamente dissociadas da fundamentação da sentença configuram irregularidade formal e impedem o conhecimento do recurso.

O cancelamento da distribuição pelo não pagamento de custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, prescinde da intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado.

A fundamentação recursal baseada em hipótese de extinção por abandono da causa (art. 485, II e III, CPC) não possui correlação com o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas, revelando ausência de diálogo com a sentença.

A proibição de decisão surpresa não se aplica ao reconhecimento de inadmissibilidade recursal por ausência de pressupostos legais conhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica e pertinente aos fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas iniciais (art. 290 do CPC) exige apenas a intimação do patrono da parte, não se confundindo com as hipóteses de extinção que demandam intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 290, 485, IV e § 1º, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; TJ-ES, AC nº 5001163-58.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR EX OFFICIO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. sentença (id. 17722890) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação de busca e apreensão
ajuizada contra
FERNANDO MERSCHER
, determinou o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a ora apelante, embora intimada, não providenciou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 17722891), a apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)

“o apelante distribuiu a presente ação de busca e apreensão e antes de analisar o pedido de deferimento da r. medida liminar, o D. Juízo exigiu emenda à inicial
”;
(ii)
“
para que ocorra a extinção por falta de andamento a intimação pessoal se faz necessária a intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 485, do CPC
”;
(iii)
“
se faz necessário anular a r. sentença, pois violou o referido artigo de lei
”;
(iv)
“
a r. sentença não poderá persistir, devendo ser reformada, para que o apelante seja intimado pessoalmente
”.

Requer, ao final, seja provido o recurso, “
para cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, com o deferimento da r. medida liminar de busca e apreensão e a imediata expedição do mandado de busca e apreensão
”.

Pois bem.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013)

In casu
, das razões recursais vê-se que a apelante deduz razões absolutamente dissociadas da sentença que pretende desafiar, porquanto relata, inicialmente, ter sido intimada para emendar a petição inicial, enquanto a intimação ocorrida, providenciada mediante ato ordinatório praticado emanado da Secretaria (id. 17722889), dizia respeito à necessidade de recolhimento das custas processuais, consoante disposto no art. 290 do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

De mais a mais, depreende-se que a apelante prossegue em sua fundamentação afirmando que, na hipótese de extinção do processo com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, se faz necessária sua intimação pessoal para suprir a falta (§ 1º), apontando, como se vê, razão distinta daquela que ensejou o cancelamento da distribuição.

Eis os fundamentos da sentença,
in verbis
:

Trata-se de
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81)
ajuizada por
AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de
REU: FERNANDO MERSCHER
.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora deixou de pagar as custas judiciais.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõem os arts. 290 do CPC e 296, I, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo, respectivamente:

Art. 290.

Será
cancelada a distribuição do feito
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
. (destaque não original)

Art. 296.
(...)

I –
não verificado o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, será intimada a parte, na pessoa de seu advogado, para proceder o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, e caso não o faça no prazo assinalado, será cancelada a distribuição
; aplica-se o mesmo procedimento quando, deferido o parcelamento a que se refere o art. 288 deste Código de Normas, verificar-se o inadimplemento de qualquer das parcelas das custas processuais incidentes na propositura da ação; (destaque não original)

Na hipótese vertente, a autora não promoveu o recolhimento das custas, mesmo devidamente intimada por intermédio do advogado.

As custas processuais constituem pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que, na ausência de recolhimento, a distribuição há de ser cancelada, independente da intimação pessoal da parte.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no art. 290, c/c art. 485, IV, ambos do CPC.

Assim, na medida em que as alegações recursais não dialogam com a decisão hostilizada, resta caracterizada a violação ao princípio da
dialeticidade
, a ensejar o não conhecimento do recurso,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL . ART. 932, III, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que, com amparo no art . 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, impugnando de maneira clara e específica os fundamentos da sentença recorrida . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de o recurso não ser conhecido
. 4.
No presente caso, a apelação apresentou argumentos genéricos, sem correlacioná-los com os fundamentos específicos da sentença, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal. A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
" Dispositivo relevante citado: CPC, art . 932, III. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011635820208080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Por fim, destaque-se que a presente decisão não vulnera os princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), na medida em que tais princípios não detém caráter absoluto e admitem mitigação diante de
flagrante inadmissibilidade recursal
, consoante a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. (...) (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)